Tribunal: TJBA
Processo: 0507606-34.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0507606-34.2018.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VITORIA DA CONQUISTA LTDA - SICOOB CREDCOOP Advogado(s): CAROLINA NOGUEIRA BATISTA OLIVEIRA, IGOR DA SILVA SOUSA APELADO: CONDOMINIO VIVENDAS DO BOSQUE Advogado(s):BRUNA NUNES NASCIMENTO FERREIRA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA DE TARIFA POR EMISSÃO DE BOLETOS BANCÁRIOS EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. PERFIL TARIFÁRIO “ISENTO”. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. INOBSERVÂNCIA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. NULIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedente ação de repetição de indébito. A sentença declarou a nulidade da cobrança de tarifas bancárias relativas à emissão de boletos de cobrança efetuada pela instituição financeira no período compreendido entre setembro de 2015 e maio de 2018, determinando a restituição dos valores cobrados indevidamente, com correção monetária desde a data de assinatura do contrato e juros de mora desde a citação. A condenação também fixou honorários advocatícios no patamar máximo legal de 20% sobre o valor da condenação. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se em determinar se a tarifa bancária no valor de R$6,00(-) por boleto emitido foi efetivamente pactuada entre as partes contratantes ou se sua cobrança decorreu de imposição unilateral pela instituição financeira, sem a devida previsão contratual ou autorização expressa. A recorrente sustenta que a tarifa constava de tabela pública disponibilizada em seu site, à qual o recorrido teria tido acesso, e que a adesão ao pacote de serviços autorizaria a cobrança. Por outro lado, o recorrido alega ausência de cláusula específica e vigente no contrato que autorizasse a cobrança, especialmente diante do "Perfil Tarifário" assinalado como “ISENTO”. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, estando sujeita aos princípios da vulnerabilidade, transparência, boa-fé objetiva, informação adequada e equilíbrio contratual. 4. O contrato celebrado entre as partes indicava expressamente o “Perfil Tarifário: ISENTO”, com início de vigência anterior ao início das cobranças impugnadas. A indicação do perfil tarifário como “isento” conduz à legítima expectativa de gratuidade dos serviços bancários usuais, como a emissão de boletos, não sendo razoável exigir do consumidor diligência para verificar eventual tabela tarifária publicada de forma genérica e unilateral. 5. A mera disponibilização de tabela de tarifas em site institucional não suprime a exigência legal de contratação expressa, nos termos do art. 6º, III, do CDC, bem como da Resolução nº 3.518/2007 do Banco Central do Brasil, que condiciona a cobrança de tarifas à prévia pactuação contratual ou autorização do cliente. 6. A ausência de cláusula contratual que especifique o valor da tarifa, a periodicidade ou as condições de sua cobrança compromete a validade do encargo, tornando-o inoponível ao consumidor, que não pode ser obrigado a suportar ônus financeiro não claramente informado e previamente aceito. 7. A documentação apresentada pela instituição apelante é genérica, inconsistente e contraditória, o que demonstra desorganização administrativa da própria instituição, cujo risco não pode ser transferido ao consumidor. 8. A jurisprudência dos tribunais pátrios têm rechaçado a validade de tarifas bancárias cobradas sem contrato assinado, com ênfase na obrigação de apresentação de instrumento contratual válido e preciso que demonstre a anuência do consumidor. 9. A ausência de cláusula específica torna a cobrança abusiva e configura falha na prestação do serviço, sendo devida a restituição dos valores pagos. 10. O argumento de que o próprio consumidor teria optado pela modalidade registrada de boleto, que justificaria o custo maior, não encontra respaldo contratual ou probatório suficiente. Ainda que assim fosse, a legalidade da tarifa dependeria de cláusula expressa que discriminasse valores e condições. 11. Diante da comprovação da cobrança indevida, é de rigor a manutenção da sentença que declarou a nulidade da tarifa de emissão de boletos e determinou a restituição dos valores pagos pelo recorrido. 12. Não se verifica nos autos elemento probatório idôneo que justifique reforma da sentença de origem. O decisum está alinhado com os princípios fundamentais de proteção ao consumidor, à legislação vigente e à orientação pacífica dos tribunais superiores. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. É nula a cobrança de tarifa bancária quando ausente pactuação contratual expressa e clara, sendo insuficiente a mera referência genérica a tabelas divulgadas unilateralmente pela instituição financeira. 2. A indicação de perfil tarifário como 'isento' no contrato firmado entre as partes gera legítima expectativa de gratuidade quanto aos serviços ordinários, como a emissão de boletos, e impede a posterior imposição de encargos não previamente ajustados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de 2025. PRESIDENTE Desembargador EDUARDO CARICCHIO Relator Procurador(a) de Justiça (02)